Tribunal: TJBA
Processo: 0527317-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527317-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: IMPERIAL MAQUINAS LTDA. - ME

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de cerceamento de defesa e manteve julgamento desfavorável à embargante, sob o fundamento de que o conjunto probatório documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à retenção indevida de equipamentos e à inexistência de impedimento de acesso ao canteiro de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao considerar desnecessária a prova oral e, simultaneamente, manter julgamento desfavorável por suposta insuficiência probatória; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à análise de alegada incapacidade técnica da embargada e dos custos decorrentes da desmobilização dos equipamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição quando o julgado afasta a necessidade de prova oral com base na suficiência e robustez da prova documental, especialmente quando esta, produzida em grande parte pela própria parte, conduz a conclusão contrária às suas alegações.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração exige proposições inconciliáveis no mesmo julgado, o que não se verifica quando os fundamentos são harmônicos e convergem para a mesma conclusão.

A prova testemunhal possui caráter complementar e não prevalece sobre prova documental consistente, sobretudo quando esta evidencia, de forma inequívoca, os fatos controvertidos.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não sendo os embargos meio adequado para rediscussão do mérito.

A conclusão acerca da capacidade técnica da embargada decorre da análise do histórico contratual e da ausência de impugnação contemporânea, bem como da evidência de que eventual contratação de terceiros resultou da conduta da própria embargante.

A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível, não sendo possível suscitar fundamentos não deduzidos oportunamente na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há contradição quando a desnecessidade de prova oral e o julgamento de mérito se fundamentam na suficiência da prova documental.

A omissão somente se configura pela ausência de enfrentamento de questão relevante, não pela discordância da parte quanto à conclusão adotada.

A prova testemunhal não prevalece sobre prova documental robusta, especialmente quando produzida pela própria parte.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.859.594/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.327.290/SP.